Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-72.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO. DIMENSÃO POSITIVA DA COISA JULGADA. VINCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada material é a qualidade a tornar imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. Essa imutabilidade transcende os limites fixados no processo, impedindo a repropositura de ação idêntica e vinculando o julgador em caso de posterior pronunciamento jurisdicional.
2. O Juízo o quo não pode excluir a responsabilidade da apelante, dada a vinculação do Magistrado aos limites da coisa julgada, em sua dimensão positiva. Doutrina.
3. Apelação conhecida e não provida.